Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-92.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000755-92.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE), ALEXANDRE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 028.384.681-03 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA OMISSÃO – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE SOBRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88) – ISONOMIA (ART. 5º,
CAPUT
, CF/88,) – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5º, XLVI, CF/88,) – DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, LIV, CF/88) – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS PRINCÍPIOS E ARTIGOS LEGAIS CONTEMPLADOS PELO ARESTO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.

-
“(...) Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado. (...)”
(EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021);

- Além disso, se no
decisum
combatido se enfrentou todas as teses sustentadas pelo apelante, não há que se falar em omissão, mesmo que não mencionados expressamente todos os princípios constitucionais e artigos de lei mencionados no recurso;

- Aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos de convicção encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público

opôs
Embargos de Declaração
contra acórdão desta e. Câmara Criminal, exarado nos autos do
Recurso de Agravo em Execução Penal nº. 1000755-92.2021.8.11.0000

(Id. 90388475)
.

O Embargante aduz, em síntese, que, ao
negar provimento ao agravo ministerial
e, com isso, manter o
cômputo relativo ao crime equiparado à hediondo, no
percentual de 40% para a progressão de regime
do apenado
Alexandre Goncalves do Nascimento
, esta Terceira Câmara Criminal teria violado os princípios constitucionais da Separação dos Poderes, Isonomia, Individualização da pena e do Devido processo legal.

Para tanto, ressaltou que, no art. 112, VII, da LEP, o legislador estabeleceu a fração de
60% ao apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado
,
sem mencionar a necessidade da reincidência ser específica ou não
, de modo que, sendo o apenado reincidente, mesmo que genérico, a ele deve ser aplicada a fração acima mencionada (60%).

Assim, defende ser essa a interpretação que melhor se adequada à finalidade da nova lei (Lei nº. 13.964/19) e que aquela adotada no acórdão embargado, restringe o comando legal e
“é passível de subverter o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição da República, pois assim o Poder Judiciário estaria se imiscuindo na função do legislador, limitaria o alcance da norma e da própria ratio adotada pelo legislador, que com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) objetivou recrudescer a aplicação da lei penal”
.

Diante de tudo isso, o embargante sustentou que ao decidir a matéria levantada no agravo em execução penal, esta colenda Câmara Criminal incidiu em
omissão
porque teria deixado de debater as questões acima colocadas (Id. 91070494).

As
contrarrazões
são pela
rejeição
dos aclaratórios (Id. 95669958).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 2 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021